Tribunal: TJDFT
Processo: 0714526-61.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-06-16

Ementa:
ÓRGÃO: 1a TURMA CRIMINAL NÚMERO DO PROCESSO: 0714526-61.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: WALLACE AMÉRICO DE SOUSA FERREIRA IMPETRANTE: EDIMAR EUSTAQUIO MUNDIM BAESSE AUTORIDADE: JUÍZO DO TRIBUNAL DO JÚRI DE PLANALTINA ======================= DESPACHO ========================== Aguarde-se o julgamento do habeas corpus pelo Órgão Colegiado. Brasília/DF, 10 de junho de 2020. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator